Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. QUANTIA QUE ULTRAPASSA CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA MANTIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. Verificada a ausência de manifestação específica, no acórdão embargado, acerca da alegação de que o crédito penhorado decorreria unicamente de restituição de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, revela-se imprescindível o acolhimento dos embargos, tão somente para suprir a omissão apontada.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, não se reconhece de modo automático em relação à restituição do imposto de renda, sobretudo quando se trata de crédito a ser recebido mediante precatório, cujo montante ultrapassa o teto de cinquenta (50) salários mínimos previsto no § 2° art. 833 do CPC.
5. É possível a penhora de verba referente a precatório, cujo crédito, apesar de possuir, em tese, origem alimentícia, decorre da restituição de valores que há muito saíram da esfera de disponibilidade do devedor. Isso porque, tais valores não possuem mais a função de garantir a subsistência do devedor.
6. Embargos de declaração parcialmente providos.